Tribunal: TJBA
Processo: 0005678-50.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005678-50.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: SILAS CESAR DA SILVA ALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FABIO RAMOS SANTOS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e PAULO RICARDO DA SILVA ALVES Advogado(s): FABIO RAMOS SANTOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. RECURSO DA DEFESA CONTRA A CONDENAÇÃO DO OUTRO RÉU. ALEGAÇÕES CRUZADAS DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES FÁTICAS AMPARADAS NA PROVA ORAL. DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU CONDENADO CORRETAMENTE APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, de um lado, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, de outro, pela Defesa do Réu SILAS CÉSAR DA SILVA ALVES, contra a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Itabuna/BA. Na sessão realizada em 18 de março de 2025, o Júri decidiu condenar Silas César da Silva Alves pela prática de homicídio qualificado à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e decidiu absolver o corréu Paulo Ricardo da Silva Alves. O Ministério Público recorre buscando a anulação da absolvição de Paulo Ricardo, alegando que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. A Defesa de Silas César recorre buscando a anulação de sua condenação sob o mesmo fundamento e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a isenção de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal exige a análise das seguintes questões: (1) verificar se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu Paulo Ricardo da Silva Alves encontra-se totalmente desamparada das provas constantes no processo; (2) verificar se a decisão do Conselho de Sentença que condenou Silas César da Silva Alves é manifestamente contrária à prova dos autos; e (3) avaliar a adequação da dosimetria da pena imposta a Silas César, especificamente quanto ao pedido de aplicação de atenuante inominada e isenção de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de que as decisões dos jurados contrariavam manifestamente a prova dos autos não encontra amparo. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório. No presente caso, o acervo de provas, especialmente a prova testemunhal colhida em juízo, apresentou versões distintas. Testemunhas de acusação, como Ivanildo Batista Queiroz e Vanusa Neres Santos, apontaram a participação de Silas César nas agressões contra a vítima. Por outro lado, testemunhas de defesa, como Lindiane Avelino dos Santos e Marcos Rocha dos Santos, relataram que Silas César e Paulo Ricardo estavam afastados do local exato da briga. Diante da pluralidade de versões, o Conselho de Sentença optou por condenar Silas César, reconhecendo sua participação, e absolver Paulo Ricardo, por entender insuficientes as provas em relação a ele. A escolha dos jurados por uma das versões amparadas nos autos impõe a manutenção da decisão, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Dosimetria escorreita. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tese: 1. A decisão do Tribunal do Júri que escolhe uma das versões amparadas nas provas testemunhais produzidas ao longo do processo, condenando um réu e absolvendo outro, não é manifestamente contrária à prova dos autos. Em respeito à soberania dos veredictos, não cabe ao tribunal de segunda instância anular o julgamento por discordar da valoração das provas feita pelos jurados. 2. É válida a valoração negativa das consequências do crime quando o impacto da morte da vítima gera consequências graves, como a morte de um adolescente. 3. A análise de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005678-50.2011.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, figurando como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e SILAS CÉSAR DA SILVA ALVES, e, como Apelados, PAULO RICARDO DA SILVA ALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e SILAS CÉSAR DA SILVA ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.